Tribunal: TJMT
Processo: 1003182-65.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003182-65.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CAROLINA DAL PONTE CARVALHO - CPF: 027.844.721-08 (ADVOGADO), THALLES GABRIEL RODRIGUES PINHEIRO - CPF: 062.571.221-80 (EMBARGANTE), LUCIENE RODRIGUES PINHEIRO - CPF: 003.530.921-00 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO DIAS JUNIOR - CPF: 044.934.121-60 (EMBARGADO), ANA PAULA SOUZA SANTOS - CPF: 017.174.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EM
BARGANTE(S):
THALLES GABRIEL RODRIGUES PINHEIRO
.

EMBARGADO(S):
CARLOS ALBERTO DIAS JUNIOR
.

E
MENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, manteve sentença que reconheceu a responsabilidade civil dos réus por acidente de trânsito, condenando-os ao ressarcimento dos danos materiais, rejeitou o pedido de danos morais e majorou os honorários advocatícios. O embargante alegou omissão quanto à análise da sucumbência sob o critério do proveito econômico, bem como contradição entre a validação de orçamento unilateral e a remessa da apuração do valor da indenização à liquidação de sentença, requerendo efeitos infringentes e
prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao manter a distribuição da sucumbência recíproca sem adotar o critério do proveito econômico previsto no art. 86 do CPC; e (
ii
) estabelecer se há contradição entre o reconhecimento da idoneidade do orçamento apresentado para comprovação do dano material e a
determinação de liquidação de sentença para apuração do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo meio adequado para rediscutir matéria já decidida.

O acórdão enfrentou expressamente a distribuição dos ônus sucumbenciais, adotando como critério o aspecto qualitativo e o número de pedidos acolhidos, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a sucumbência recíproca quando apenas parte dos pedidos autônomos é acolhida.

A pretensão de privilegiar exclusivamente o proveito econômico traduz inconformismo com a fundamentação adotada, sem demonstrar a existência de omissão apta a justificar o acolhimento dos
aclaratórios
.

Não há contradição entre o reconhecimento da idoneidade do orçamento emitido por concessionária autorizada como elemento probatório do dano e a remessa da definição do valor da indenização à liquidação de sentença, pois esta constitui técnica processual destinada
a assegurar a correta quantificação da reparação e evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.
”

“
A distribuição dos ônus sucumbenciais entre pedidos autônomos pode observar o critério qualitativo e o número de pedidos acolhidos, conforme orientação consolidada do STJ.
”

“
O prequestionamento dispensa manifestação expressa sobre todos os
dispositivos legais invocados quando a controvérsia é suficientemente fundamentada no acórdão.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 86, parágrafo único, 373, I e II, 489, § 1º, 1.022 e 1.026, § 2º; CC,
arts
. 186, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U. 1008736-49.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 17.04.2024; TJMT, N.U. 1020501-72.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 10.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RE
LA
TÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

THALLES GABRIEL RODRIGUES PINHEIRO
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
que
,
por unanimidade,
negou
provimento ao recurso de apelaç
ão,
mantendo

na
integralidade a r. sentença objurgada
, que reconheceu a responsabilidade civil dos réus pelo acidente de trânsito, condenando-os ao ressarcimento dos danos materiais causados à motocicleta do autor.

Nos embargos apresentados ID. 372112856, o embargante afirma que o julgado incorreu em omissão quanto à análise da sucumbência sob o prisma do proveito econômico, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Argumenta que "o decaimento do Embargado
foi
substancialmente maior sob a ótica do proveito econômico", asseverando que a decisão deixou de quantificar adequadamente a distribuição dos ônus sucumbenciais ao não enfrentar a disparidade econômica entre os pedidos formulados. Sustenta, ainda, a existência de contradição no que tange à validação do orçamento unilateral e a necessidade de remessa à liquidação de sentença.

Por fim, requer que os
aclaratórios
sejam acolhidos com efeitos infringentes para readequar a distribuição dos ônus sucumbenciais, bem como para fins de prequestionamento explícito dos
arts
. 86 e 1.022 do Código de Processo Civil e das Súmulas 211 do STJ e 282 e 356 do STF
, para eventual interposição de recurso às instâncias superiores
.

A parte embargada deixou de apresentar as contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
THALLES GABRIEL RODRIGUES PINHEIRO
.

EMBARGADO(S):
CARLOS ALBERTO DIAS JUNIOR
.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,

t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por

THALLES GABRIEL RODRIGUES
PINHEIRO

contra
o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que
,
por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelaç
ão, mantendo

na
integralidade a r. sentença objurgada, e majorou para 12% os honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação.

Verifico que o recurso preenche os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de a
dmissi
bilidade recursal.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o
r
ecurso próprio previsto na legislação.

O acórdão
Embarg
ado restou assim proferido:

[...]
“
APELANTE(S):

THALLES GABRIEL RODRIGUES PINHEIRO e LUCIENE RODRIGUES PINHEIRO.

APELADO(S):
CARLOS ALBERTO DIAS JUNIOR.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais decorrente de Acidente de Trânsito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a responsabilidade civil dos réus, condenando-os ao pagamento de danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença, e rejeitou o pleito de danos morais.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que a culpa pelo sinistro foi exclusiva do primeiro requerido, que avançou a via preferencial sem possuir habilitação legal, desrespeitando a sinalização de parada obrigatória. Quanto aos danos materiais, entendeu por bem remeter a apuração do valor para a fase de liquidação, dada a impugnação ao orçamento apresentado, e negou os danos morais por considerar que o evento não ultrapassou o mero aborrecimento.

Passo ao exame das teses sustentadas pelos recorrentes.

1. Da Alegada Insuficiência de Provas dos Danos Materiais.

Sustentam os apelantes que a condenação ao pagamento de danos materiais carece de lastro probatório idôneo, porquanto fundada em orçamento unilateral, desacompanhado de registros fotográficos e próximo ao valor de mercado do veículo, o que poderia ensejar enriquecimento sem causa.

O recorrido, em contrarrazões, argumenta que a colisão é fato incontroverso e que a liquidação de sentença garantirá a aferição do valor real, evitando o enriquecimento sem causa.

Pois bem.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Tal encargo foi satisfatoriamente cumprido.

O Boletim de Ocorrência (ID 364667066), documento dotado de presunção
juris tantum
de veracidade e fé pública, descreve a dinâmica do sinistro e registra a existência de danos visíveis nos veículos envolvidos. Trata-se de elemento probatório relevante, especialmente quando harmônico com o conjunto probatório.

Corroborando esse documento, as capturas de tela das conversas via aplicativo WhatsApp (ID 364667069) evidenciam as tratativas imediatas após o evento danoso, revelando o reconhecimento do acidente e a existência de avarias.

Ademais, o orçamento detalhado (ID 364667070), emitido por concessionária autorizada — Monaco
Motocenter
Mato Grosso Ltda. — discrimina minuciosamente peças e serviços necessários à recomposição do veículo.

A propósito, verifica-se que orçamento emitido por oficina especializada constitui meio idôneo para demonstrar o prejuízo material, competindo à parte adversa produzir contraprova robusta, o que não ocorreu na espécie.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CRUZAMENTO DE VIAS SEM SINALIZAÇÃO – PREFERÊNCIA DO VEÍCULO QUE TRAFEGAVA PELA AVENIDA EM RELAÇÃO AO QUE TRAFEGAVA POR RUA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 44 DO CTB – VIABILIDADE DE ORÇAMENTO ÚNICO PARA INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE CONSERTO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE POSSA DESQUALIFICAR O ORÇAMENTO APRESENTADO - DEVER INDENIZATÓRIO CONFIGURADO – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 186 e 927, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Em se tratando de cruzamento sem sinalização, possui preferência o veículo que trafega na avenida, à luz do artigo 44 do CTB, pois não trata o caso de veículos que trafegam em ruas de características idênticas (um veículo transitava em avenida e o outro em rua simples).

“(...) IV -
A apresentação de orçamento único para conserto do veículo é suficiente se não houver impugnação devida com apresentação de elementos que o desconstitua ou demonstre sua irrazoabilidade.
(...). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24 .155532-5/001, Relator (a): Des.(a) João
Cancio
, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2024, publicação da súmula em 16/04/2024)”.

“(...) De acordo com as regras de experiência no trânsito, no cruzamento não sinalizado entre uma avenida e uma rua, os veículos que circulam pela avenida têm preferência sobre os que circulam pela rua. “(...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.007116-7/001, Relator (a):
Des .
(a) Luiz Carlos Gomes da
Mata ,
13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/02/2024, publicação da súmula em 01/03/2024)”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10043880220218110004, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/08/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2024) (
g.n
.)

No caso, a parte ré limitou-se a impugnar genericamente o orçamento apresentado, sustentando sua unilateralidade, a ausência de registros fotográficos e a inexistência de perícia técnica. Todavia, não trouxe aos autos orçamento divergente, laudo técnico, vistoria particular ou qualquer elemento concreto apto a demonstrar excesso, incompatibilidade das peças indicadas ou ausência de nexo causal entre os reparos descritos e o sinistro.

A circunstância de o orçamento ter sido produzido a pedido da parte autora não lhe retira, por si só, a aptidão probatória, sobretudo quando emitido por concessionária autorizada, com discriminação individualizada de peças e serviços, e quando se mostra coerente com os demais elementos constantes dos autos, notadamente o boletim de ocorrência e as conversas mantidas logo após o acidente.

Tampouco se pode exigir, como condição indispensável ao reconhecimento do dano material em toda hipótese de colisão veicular, a realização de perícia técnica, desde que os prejuízos estejam suficientemente demonstrados por outros meios de prova admitidos em direito.

O art. 371 do CPC confere ao magistrado a prerrogativa de valorar motivadamente o conjunto probatório, inexistindo hierarquia legal entre os meios de prova. Assim, ausente impugnação técnica específica, o orçamento acostado aos autos constitui elemento suficiente à comprovação do prejuízo material.

Quanto à alegação de possível enriquecimento sem causa, cumpre observar que a indenização deve observar a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil.

Entretanto, tal argumento não se presume; competia aos apelantes demonstrar, minimamente, que o valor orçado seria incompatível com as avarias decorrentes do acidente ou superior ao custo efetivo de recomposição do bem, ônus do qual não se desincumbiram, conforme art. 373, II, do CPC.

Desse modo, comprovados o evento danoso, o nexo causal e a extensão econômica do prejuízo por meio de documentos harmônicos entre si, e inexistindo contraprova apta a infirmar o orçamento apresentado, deve ser mantida a condenação ao ressarcimento dos danos materiais.

Portais razões, rejeito a insurgência recursal quanto à inexistência de prova do dano material, mantendo-se a responsabilidade dos apelantes pelo ressarcimento, sem prejuízo da apuração do quantum em liquidação de sentença, caso assim tenha determinado o decisum recorrido.

2. Da sucumbência processual.

Os apelantes requerem a redistribuição dos ônus sucumbenciais, alegando decaimento mínimo de sua parte.

Pois bem.

A sistemática processual civil contemporânea orienta-se pelo princípio da causalidade e da sucumbência, devendo a distribuição das despesas e honorários refletir, com fidedignidade, o decaimento objetivo das partes em relação ao proveito econômico perseguido.

No que tange ao critério para a distribuição das verbas de sucumbência, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio e a jurisprudência dos tribunais superiores orientam-se não apenas pelo valor econômico, mas primordialmente pelo aspecto qualitativo dos pedidos acolhidos em relação aos formulados.

No caso em tela, o autor deduziu dois pedidos distintos e autônomos, quais sejam, a condenação em danos materiais e a condenação em danos morais. O desfecho da lide revelou um cenário de decaimento recíproco perfeito: o autor sagrou-se vencedor quanto ao dano patrimonial e vencido quanto ao dano extrapatrimonial.

Nesse quadrante, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o critério norteador para a repartição dos ônus sucumbenciais é, em regra, a quantidade de pedidos formulados e atendidos. Vide o precedente paradigmático:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO INICIAL PARCIALMENTE
ACOLHIDA .
CRITÉRIO NORTEADOR DA SUCUMBÊNCIA. NÚMERO DE PEDIDOS FORMULADOS E ATENDIDOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL QUE ENSEJA REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA .
OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NA CONDENAÇÃO. (ART. 85, § 2º, DO CPC/2015
) .
AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. "A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos" (
EDcl
no REsp 953.460/MG,
Rel
. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011,
DJe
de 19/08/2011).
2. Conforme entendimento da Segunda Seção do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015, sendo subsidiária a aplicação do
art
. 85, § 8º, do CPC/2015, apenas possível na ausência de qualquer das hipóteses do § 2º do mesmo dispositivo (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
de 29/3/2019
) .
3. Caso concreto no qual, diante do provimento do recurso especial, os ônus sucumbenciais devem ser redimensionados, reconhecendo-se a sucumbência recíproca, visto que, dos quatro pedidos, a parte autora logrou êxito em apenas um, e fixando-se os honorários advocatícios com base na condenação. 4. Agravo interno
provido .

(STJ -
AgInt
no REsp: 1897624 RJ 2020/0251277-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/11/2024) (
g.n
.)

Dessa forma, tendo em vista que foram formulados dois pedidos e apenas um foi atendido, a distribuição na medida de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante revela-se juridicamente proporcional.

Admitir a tese dos apelantes significaria esvaziar a vitória do autor no capítulo da responsabilidade civil e do dano material, punindo-o excessivamente por um decaimento que se limitou à esfera moral.

Desse modo, entendo que a distribuição formulada pelo Juízo a quo revela-se escorreita, razão pela qual deve ser mantida a r. sentença.

Conclusão

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integralidade a r. sentença objurgada.

Em observância ao disposto no art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita deferida em favor dos apelantes.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.”
[...]

Em suas razões, os embargantes sustentam que o julgado é omisso por não analisar a sucumbência sob a ótica do proveito econômico (art. 86 do CPC) e contraditório ao validar um orçamento unilateral ao mesmo tempo em que remete a apuração do valor à fase de liquidação. Contudo, em que pese o esforço argumentativo da parte embargante, os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil não se fazem
presentes no caso
.

No tocante à alegada omissão sobre a distribuição da sucumbência, observo que o acórdão enfrentou a matéria de forma exauriente e fundamentada. O voto condutor foi categórico ao estabelecer que o critério norteador para a repartição dos ônus sucumbenciais, em casos de pedidos autônomos como o de danos materiais e morais, orienta-se primordialmente pelo aspecto qualitativo e pelo número de pedidos acolhidos. A decisão fundamentou-se em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especificamente o
AgInt
no REsp 1.897.624/RJ, consignando que o acolhimento de um dos pedidos e a rejeição do outro caracteriza decaimento recíproco na proporção de 50%.

A pretensão de que se adote exclusivamente o critério do valor econômico para inverter o ônus sucumbencial revela mero inconformismo com a tese jurídica adotada por este Tribunal, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

Quanto à suposta contradição relativa ao orçamento, não se vislumbra qualquer antinomia lógica interna no julgado. O acórdão foi claro ao assentar que o orçamento emitido por concessionária autorizada é documento idôneo para comprovar a existência do prejuízo e o nexo causal, especialmente diante da ausência de contraprova específica por parte dos réus. A remessa do quantum à liquidação de sentença não invalida a prova documental, mas sim atua como salvaguarda jurisdicional para que a recomposição do dano seja fiel aos valores de mercado, evitando o enriquecimento sem causa. Trata-se de técnica processual harmônica e coerente com a busca pela verdade real e pela justiça do caso concreto, inexistindo proposições inconciliáveis entre si.

É imperioso destacar que os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de questões já decididas ou para a adequação do julgado ao entendimento subjetivo da parte.

Por fim, quanto ao prequestionamento, registre-se que o julgador não está obrigado a enfrentar, de forma exaustiva e individualizada, todos os dispositivos legais invocados pela parte quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução da controvérsia.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
– AUSENCIA DE OMISSÃO – MATÉRIA DISCUTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.
O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.

(N.U 1008736-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser
conhecido
e rejeitados.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de
prequestionar
matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

(N.U 1020501-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 14/04/2024) (grifo nosso)

Portanto, para fins de prequestionamento, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos legais tidos como violados. Contudo, é imprescindível que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente no aresto recorrido, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso (STJ.
AgInt
no REsp 1819085/SP).

CONCLUSÃO

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, permanecendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026